Tribunal: TJBA
Processo: 0000413-90.2010.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000413-90.2010.8.05.0246 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO/APELADO: JM TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184, DO STF (art. 927, III, DO CPC). DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FULCRO NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 2.
A presente execução fiscal envolve dívida no valor de R$
3
15,78
(trezentos e quinze reais e setenta e oito centavos), portanto,
inferior a R$10.000,00, quando do seu ajuizamento, bem como não tinha movimentação útil há mais de um ano, sem sequer ter sido aperfeiçoada a citação do executado. Desta forma, seja sob o prisma do Tema nº 1184 do STF, da Resolução nº 547 do CNJ, a extinção da execução fiscal é medida que se impõe para a eficiência administrativa e celeridade processual.3. Logo, a
decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do STF, não havendo afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à necessidade de intimação prévia.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000413-90.2010.8.05.0246
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JM TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .